Tribunal: TJES
Processo: 5020055-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020055-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUCINEIDE DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IDOSA HIPOSSUFICIENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte agravada, idosa e aposentada, alegadamente decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido. A decisão impôs multa de R$ 500,00 por parcela descontada indevidamente e determinou abstenção do envio do nome da consumidora aos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário da agravada; (ii) definir se a multa fixada em caso de descumprimento da decisão é cabível e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, alcançando inclusive fraudes e vícios decorrentes do risco da atividade bancária, caracterizando-se como fortuito interno.

A hipossuficiência técnica e a condição de idosa da agravada, somadas à ausência de prova robusta de que houve efetiva contratação do cartão de crédito com ciência de seus efeitos, indicam verossimilhança nas alegações iniciais.

A ausência de utilização do cartão de crédito, aliada à inexistência de compras e à simples cobrança de valores mínimos e encargos, reforça a dúvida quanto à manifestação de vontade da consumidora e à licitude da contratação.

O direito à informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, aparenta ter sido violado, justificando a concessão da tutela de urgência em favor da consumidora.

A manutenção da decisão que suspendeu os descontos representa menor risco de prejuízo, considerando a situação financeira e a vulnerabilidade da agravada, em confronto com os eventuais prejuízos do banco agravante.

A multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial é razoável e proporcional, com eficácia coercitiva e condicionada à conduta da parte agravante, não havendo motivo para sua modificação neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, sobretudo em situações envolvendo consumidores idosos e hipossuficientes.

A ausência de utilização do cartão e a simples cobrança de valores mínimos indicam plausibilidade da alegação de ausência de contratação.

A multa por descumprimento de ordem judicial pode ser mantida quando proporcional e voltada à garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020055-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUCINEIDE DA SILVA

JUIZ: DR.
ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em face de decisão que deferiu a medida de urgência pleiteada pela agravada, no sentido de determinar a suspensão dos descontos mensais realizados pelo banco agravante em seu benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 500,00 (
quinhentos
reais)
para cada parcela descontada indevidamente, bem como
“
que o réu se abstenha de encaminhar o nome da postulante para protesto/SPC/SERASA e outros similares, relativamente ao questionado contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)”.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que a agravada celebrou o contrato de cartão de crédito consignado com o recorrente, o que subsidiaria os descontos mensais efetuados em seu benefício, e mais que a multa diária arbitrada é incabível e desarrazoada.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.
Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.” (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pela parte agravada, aposentada e idosa, mediante a alegação de que a instituição financeira agravante efetuara descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

Salientou que tal situação a coloca em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida d
a
consumidor
a
e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição agrava
nte
e a dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial
.

Digo isto porque apesar da argumentação de que a agravada teria efetuado contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira recorrente, todo o contexto extraído dos autos não me permite discordar da postura do magistrado primevo.

A
afirmação
de que a parte autora/agravada, seguindo todos os procedimentos virtuais orientados pela instituição financeira recorrente, tendo assim realizado a devida contratação da operação em referência mediante sua assinatura eletrônica, lastreada por fotografia (selfie) e informações de geolocalização,
não se mostra suficiente a comprovar aquiescência d
a
recorrid
a
,
até mesmo por
decorrer

de cédula de crédito bancário via aplicativo de celular
realizada em poucos minutos,
que aliad
a
a sua avançada idade e
afirmação de que não reconhece referida pactuação
, me convencem da prematuridade em alterar o panorama fático atual de suspensão dos descontos em seu desfavor, considerando-se, inclusive, a provável dificuldade de compreensão pela parte agravada dos próprios efeitos práticos da suposta contratação.

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, não há registro de quaisquer compras realizadas pel
a
consumidor
a
com o cartão de crédito, tampouco a disponibilização
d
e qualquer cartão, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo
e encargos
,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora sequer pretendeu a contratação de cartão de crédito consignado.

Diante de tal cenário, e da fase que se encontra o feito, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, ao menos, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Como se não bastasse,
não há dúvidas, ainda, que
a suspensão da decisão primeva ocasione maiores danos a
o
patrimônio d
o
recorrid
o
que a permanência de seus efeitos sob a ótica patrimonial d
a
agravante.

Por fim, no que se refere à irresignação acerca da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem emanada em primeiro grau, entendo prematura qualquer alteração, visto que o prejuízo, como já dito, permeia em grau muito mais elevado em desfavor da agravada se desobedecida a ordem de suspensão dos descontos indevidos, não olvidando-se do fato, aliás, de que
a sua incidência depende exclusivamente da adoção de postura dissociada da respectiva decisão judicial pelo próprio recorrente, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.